Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA. EXISTÊNCIA DE PROVA FIDEDIGNA DO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO CRIME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal pressupõe a presença de dois requisitos: a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída. 2. Conquanto a lei não traga conceito claro do que se pode aferir como pequeno valor, a jurisprudência, de forma majoritária, considera o salário-mínimo como fator que serve de base para limitar, quantitativamente, o valor para fins de aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.

3. Comprovado que o valor dos bens subtraídos do supermercado vítima remonta quantia superior a um salário-mínimo vigente à época do crime, incabível a redução da pena pela aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.